Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII do CPP, por considerar ausente qualquer prova de que a faca tenha sido portada com finalidade imprópria ou lesiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o porte de faca em via pública, por si só, é suficiente para configurar a contravenção penal prevista no art. 19 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 68496778): “No dia 03/05/2023 (quarta-feira), por volta das 09h30min., na via pública da QNP 36, Conjunto B, Ceilândia Sul/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados para apurar uma ocorrência de ameaça, praticada por um indivíduo armado com faca. No local indicado, populares apontaram o denunciado como sendo o autor da ameaça. Ele, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga e, ainda, dispensou a faca, que trazia consigo. Ocorre que os policiais, atentos à movimentação do denunciado, lograram êxito em capturá-lo, bem como em localizar a faca por ele dispensada. Aos policiais, o denunciado admitiu portar a arma branca para se defender. A arma branca foi apreendida e fotografada pelos militares, da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório.”.
4. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. Os elementos probatórios, como o TCO No 073972-2023 (ID 68496769) e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são coesos e harmônicos, no sentido de que foram chamados para verificar a ocorrência de ameaça e, ao chegarem ao local indicado, populares apontaram o réu como sendo o autor da ameaça e que, ao avistar a viatura policial, o réu dispensou uma faca (ID 68496769 - Pág. 4). Por sua vez, a versão do réu de que a faca era utilizada para cortar laranjas é isolada e está dissociada dos demais elementos probatórios, notadamente porque o mencionado saco de laranjas não foi localizado.
6. E embora a faca apreendida possa ser utilizada para fins culinários, o sentido do termo "arma", segundo Luiz Regis Prado, deve ser compreendido não apenas no aspecto técnico (arma própria), em que se refere ao instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual foi produzido (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675).
7. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública e a dispensou ao avistar a viatura, evidenciando a ausência de justificativa para o porte do objeto.
8. Por conseguinte, sendo o conjunto probatório robusto, a sentença deve ser reformada para condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
9. Individualização e dosimetria da pena. 9.1. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta várias condenações criminais com trânsito em julgado. As anotações atreladas aos processos 0722620-18.2022.8.07.0003, 2002.11.1.002448-3 e 2008.03.1.003477-4 serão valoradas como maus antecedentes. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, pode caracterizar maus antecedentes. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (Tema 150/STF); e a anotação do processo 2013.03.1.037175-6 será considerada na fase seguinte. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples. 9.2. Na segunda fase de aplicação de pena, considerada a reincidência, majoro a reprimenda para 40 (quarenta) dias de prisão simples. 9.3. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o, da LCP, ante a condenação em sentença irrecorrível por violência contra pessoa, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ou seja, 13 (treze) dias de prisão simples. 9.4. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão simples. Determino o cumprimento no regime inicialmente SEMIABERTO, considerando a reincidência e os maus antecedentes do condenado, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, c/c art. 6o do Decreto Lei no 3.688/1941 (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto.